Tribunal: TCU
Processo: 016.357/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022, considerando a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva em relação aos responsáveis a seguir arrolados, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.357/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João José Pereira Filho (XXX.910.164-XX); Pauline de Fatima Pereira Albuquerque (XXX.082.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Teotônio Vilela/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.